Tribunal: TJDFT
Processo: 0713310-11.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713310-11.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARIA SILVA ROSA BEIER APELADO: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. DESPACHO Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares arguidas em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital